Tribunal: TJSP
Processo: 1015111-67.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Razões – Preliminar de não conhecimento alegando repetição da contestação – Improcedência – Fundamentação recursal que justificam a insurgência contra a sentença – Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura – Paciente portador de sequelas epilepsia de difícil controle, que sofreu queda da própria altura, com limitações motoras, acamado e

Ementa:
RECURSO – Apelação – Razões – Preliminar de não conhecimento alegando repetição da contestação – Improcedência – Fundamentação recursal que justificam a insurgência contra a sentença – Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura – Paciente portador de sequelas epilepsia de difícil controle, que sofreu queda da própria altura, com limitações motoras, acamado e dependente de terceiros – Requisição médica de tratamento sob o regime de "home care", restrito ao serviço de fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória, nutricionista, e visita médica e de enfermagem periódicas na residência do paciente – Negativa por parte da seguradora, sob a alegação de ausência de cobertura contratual – Impossibilidade – Prescrição e indicação do médico assistente de adoção e manutenção do tratamento nesse regime pós a internação hospitalar – Sistema de internação domiciliar que deve propiciar o serviço nos termos da requisição médica – Precedentes desta Corte – Súmula 90/TJSP – Sentença mantida.

Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015111-67.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, são apelados ANTONIO TINONIN e MARIA NEIDE
STRADIOTO TINONIN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015111-67.2018.8.26.0554 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1015111-67.2018.8.26.0554
COMARCA - SANTO ANDRÉ
3o Ofício, Processo no 1015111-67.2018.8.26.0554
APELANTE - BRADESCO SAÚDE S/A
APELADOS - ANTONIO TINONIN e MARIA NEIDE STRADIOTO
TINONIM
VOTO No 32.351
RECURSO
Apelação
Razões
Preliminar de não
conhecimento alegando repetição da contestação

Improcedência Fundamentação recursal que justificam a
insurgência contra a sentença Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE Negativa de cobertura Paciente
portador de sequelas epilepsia de difícil controle, que
sofreu queda da própria altura, com limitações motoras,
acamado e dependente de terceiros Requisição médica
de tratamento sob o regime de “home care”, restrito ao
serviço de fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória, nutricionista, e visita médica e de
enfermagem periódicas na residência do paciente

Negativa por parte da seguradora, sob a alegação de
ausência de cobertura contratual
Impossibilidade

Prescrição e indicação do médico assistente de adoção e
manutenção do tratamento nesse regime pós a internação
hospitalar
Sistema de internação domiciliar que deve
propiciar o serviço nos termos da requisição médica

Precedentes desta Corte
Súmula 90/TJSP
Sentença
mantida.
Apelo não provido.
A r. sentença de fls. 136/138, julgou procedente a ação “para
condenar o réu na obrigação de efetuar a cobertura do tratamento home care,
enquanto houver necessidade, conforme prescrição médica, nos termos da tutela, a
qual torno definitiva”.
Em razão da sucumbência condenou a até no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora, estes fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a ré (fls. 140/155). Alega: a) a internação domiciliar, mesmo
que considerada como uma forma de extensão do tratamento, não é o único meio
para tal, sendo, portanto, perfeitamente lícita a glosa efetuada pela seguradora; b)
agiu de acordo com o contrato celebrado, não tendo liberado o home care, pois não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015111-67.2018.8.26.0554 -sm-jcs
3
previsto nas condições gerais da apólice, onde consta expressamente a exclusão de
cobertura com assistência domiciliar, como se vê da cláusula 4a, das Condições
Gerais da Apólice; c) o próprio Código de Defesa do Consumidor autoriza a
limitação dos direitos do beneficiário; d) o home care é uma alternativa à
hospitalização; no entanto, só deve ser indicada e autorizada nos contratos que
preveem tal modalidade, o que não é a hipótese dos autos; e) evidente a inexistência
de qualquer dissonância da conduta da seguradora ao quanto disposto no Código de
Defesa do Consumidor, sequer aplicável à espécie, seja porque o § 4o de seu art. 54
autoriza a limitação dos direitos do consumidor, seja pelo fato de que inaplicável ao
caso sub judice o seu art. 51; f) a manutenção da r. sentença violará cláusula do
contrato ao arrepio dos princípios do pacta sunt servanda e da comutatividade do
contrato securitário.
Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida
“reconhecendo-se a licitude da limitação de cobertura para internação domiciliar,
julgando-se, então, integralmente improcedentes os pedidos iniciais e invertendo-se
os ônus da sucumbência”.
Contrarrazões dos autores, com preliminar de negativa de seguimento
ou, alternativamente, pelo não provimento (fls. 160/171).
É o relatório.
1. Pretendem os autores seja acolhida a preliminar de não
conhecimento do recurso, vez que a apelante não impugnou os fundamentos centrais
da sentença e “repete em suas razões recursais os mesmos argumentos lançados em
sede de contestação, que frise-se, já foram rechaçados pela bem lançada Sentença”
(fls. 161/162).
Nulidade não há. O recurso atende as exigências no art. 1010, incisos
II e III, do Código de Processo Civil, na medida em que traz fundamentadas as
razões de fato e de direito que o ensejam, explicitando o entendimento da apelante
de que a r. sentença merece ser reformada devido à desconformidade com o contrato
em questão. Desse modo, a ré demonstra os motivos de sua insurgência, não
havendo qualquer impedimento à repetição de argumentos apresentados na
contestação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO
RECEBEU
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. DESACORDO COM O
ARTIGO 514, II, DO CPC. 1. A petição do recurso de apelação deve
conter, à luz do disposto no artigo 514, II, do Código de Processo Civil, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015111-67.2018.8.26.0554 -sm-jcs
4
exposição dos seus fundamentos de fato e de direito. 2. A repetição dos
argumentos deduzidos na contestação, desde suficientes para demonstrar o
interesse na reforma da decisão singular, não é causa de rejeição do recurso,
em sede de juízo de admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. 3. Pedido de imputação aos agravados (autores) do ônus de
pagamento de honorários periciais não conhecido. 4. Agravo de
instrumento parcialmente provido para determinar o regular processamento
da apelação.” (Agravo de Instrumento no 9004258- 85.2009.8.26.0000, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Alexandre Lazzarini, j. em 09/02/2010).
Assim, rejeito a preliminar arguida.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência, movida pelo beneficiário contra a Bradesco Saúde, em virtude de negativa
de autorização para tratamento sob o regime de home care.
Segundo o relato inicial o autor é portador de sequelas de epilepsia de
difícil controle. Após período de internação em razão de queda da própria altura e,
estando acamado, totalmente dependente de terceiros para as atividades de vida, foi
solicitado pelo médico assistente, após a alta hospitalar tratamento em regime de
home care, com cuidados de enfermagem, fisioterapia motora e respiratória,
aspiração das vias aéreas duas vezes ao dia, CPA uma vez ao dia, oxigênio,
acompanhamento fonoaudiológico, visita médica e de enfermeiro periódicas e visita
de nutricionista (fls. 24/25). Em razão da negativa da cobertura da internação
domiciliar pleiteada (fls. 23), ingressou com a presente ação. A tutela antecipada foi
deferida em primeiro grau (fls. 26/27), sendo, ao final, julgada procedente a ação
(fls. 136/138).
3. O relatório expedido pelo médico assistente é explicito em que o
autor necessita do tratamento nele especificado (fls. 24/25).
O sistema de home care oferece menos do que o hospital proporciona
de estrutura material e profissional, e mais que os cuidados médicos e de
enfermagem que os familiares ou cuidadores podem proporcionar. Evita a
internação hospitalar e conserva o paciente em casa, em ambiente livre de infecções
e próximo da família.
O tratamento prescrito pelo médico assistente é indispensável à
melhoria das condições de saúde do paciente, que não precisa ficar internado em
unidade hospitalar, porém necessita a atenção de profissionais especializados para
tratamento doméstico, ante a dificuldade de locomoção, além de cuidados diários
impostos pela doença que o acomete.
Em outras palavras, se indicou o médico o serviço home care para
esse fim, é porque é preciso manter a paciente sob cuidados especificados no pedido
médico, embora no recinto domiciliar. A só anotação do quadro em que se encontra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015111-67.2018.8.26.0554 -sm-jcs
5
bem revela a necessidade de ser deixada mantida no lar e com o suporte necessário
para o procedimento exigido pelo médico.

Suprimir o tratamento implica dizer que o contrato entrega com uma
das mãos, e retira com a outra, porque o consumidor, que dele dependia e nele
confiava para a realização desse tipo de despesa, não tem condições para o
ressarcimento ou, embora o tenha, contratou justamente para safar-se dela. E retira
por via oblíqua, porque inviabiliza o tratamento que pode auxiliar na solução do
problema de saúde do autor.
4. O Código de Defesa do Consumidor não proíbe estabeleça o
fornecedor restrições aos direitos dos consumidores. Contudo, essa permissão não é
absoluta. Há limites na própria lei e nos princípios que regem as relações de
consumo.
Dispõe o artigo 51 do referido diploma legal serem abusivas, dentre
outras, as cláusulas que estabeleçam “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a
boa-fé ou a equidade” (inciso IV). O parágrafo 1o, a seu turno, estabelece que é
presumidamente exagerada a vantagem que restringir direitos ou obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal sorte que possa ameaçar seu
objeto ou o equilíbrio contratual (inciso II).
Ora, conceder ao consumidor o tratamento da sua patologia e ao
mesmo tempo negar-lhe o home care na forma e para o que requisitado, é, a toda
vista, colocá-lo em situação de manifesta desvantagem, ameaçando o objeto do
ajuste.
Se o contrato do plano de saúde prevê certa cobertura para o
tratamento clínico a que se submete, não pode limitá-lo de tal sorte a acarretar
verdadeira exclusão do tratamento necessário. Excluir modalidade de procedimento
que se soma, e não o contrário, implicaria risco à saúde do paciente, posto colocada
pelo médico assistente como mecanismos à mão da ciência e da técnica médica.
Não se está aqui a dizer que as empresas de planos de saúde e
congêneres devam arcar com todas as despesas que eventualmente os contratantes
possam vir a realizar. Exclusões existem e são permitidas pelo ordenamento. Não,
entretanto, quando acarrete dar o plano com uma das mãos, tirando-o, entretanto
com a outra, a tornar inócua a cobertura contratada, como dito antes.
A respeito do tema, a E. 10a Câmara vem afirmando desde há muito
que o home care constitui forma especial de internação, com diversas vantagens,
tanto para o paciente, em razão do menor risco de infecções, quanto para a
seguradora, haja vista o menor curso de manutenção do regime (veja-se, a propósito,
AI 314.691.4/1, rel. Des. Quaglia Barbosa, j. 18.11.2003 e AI 235.507.4/8, rel. Des.
Marcondes Machado, j. 13.08.2003; cf. tb. Agravo de Instrumento no 481.238-4/0,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015111-67.2018.8.26.0554 -sm-jcs
6
Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 23.01.2007).
Se o paciente não tem escolha e o trato de sua moléstia não está
excluído pelo contrato, negar o serviço tal como prescrito importará,
inevitavelmente, negar a proteção contratual, porque a internação hospitalar, para o
mesmo fim, certamente o médico não recomenda e a seguradora, mais ainda,
negaria. A cláusula, por via reflexa, importaria abusividade e negação do próprio
contrato, o que o Código de Defesa do Consumidor veda expressamente (art. 51, §
1o, II).
A jurisprudência deste Tribunal, enfim, consolidou na Súmula 90 o
entendimento de que,
“Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Nessa linha de considerações e de entendimento já se posicionou esta
Câmara:
“Plano de Saúde. Regência pelo Direito do Consumidor.
Súmulas 469/STJ e 100/TJSP. Home care indicado pelo médico.
Necessidade da observância pela empresa de planos de saúde. Súmula
90/TJSP. O plano de saúde pode excluir a cobertura de doenças, mas não o
tipo de tratamento que venha a ser indicado pelo médico. Jurisprudência do
STJ e deste TJSP. Caso de senhora com 83 anos de idade, a necessitar de
cuidados hospitalares para higiene, transporte até o banheiro em cadeira
higiênica, cuidados de limpeza e dieta enteral por gastrostomia, manuseio
de sonda vesical urinária e fisioterapia motora, posto que padece de
hipertensão arterial, arteroscleose grave, com histórico de endarterectomia
endovascular na carótida e aneurisma de aorta em duas partes do corpo,
tendo ainda doença arterial periférica com claudicação intermitente a cada
10 metros, bexiga neurogênica em uso de sonda vesical de demora,
dislipidemia, demência vascular moderada e desnutrição proteica calórica
grave. Cuidados hospitalares que, a custo menor para o plano de saúde,
com maior conforto para a paciente e menor risco de infecção, que foram
prescritos em domicílio home care. Sentença de primeiro grau que se
confirmou por decisão de relator (CPC, art. 557, caput). Agravo
regimental desprovido na forma do art. 252 do RITJSP.” (Ag. Reg.
1021348-29.2015.8.26.0100/50000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 10a C. Dir.
Priv., j. 29.09.2015).
Em suma, bem acolhida a demanda, para autorizar o atendimento
“home care” ao autor, pois indispensável à manutenção de sua saúde. E porque não à
preservação da vida, devendo a ré arcar com tratamento, como determinado na
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015111-67.2018.8.26.0554 -sm-jcs
7
5. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo manifestação expressa das
partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r.
sentença por seus fundamentos, acrescidos dos acima alinhados, elevada a verba
honorária a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É meu voto.

JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente